Tribunal: CARF
Processo: 10880.905193/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.905193/2020-34
ACÓRDÃO
1002-003.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação do Saldo Negativo de IRPJ, caso não reste
provado nos autos o oferecimento à tributação das receitas submetidas à
incidência do IRRF, nos termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-029.717, da 10a
TURMA/DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (flS. 663/749), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP, n° 22453.73534.091116.1.7.020154.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905193/2020-34
2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
ter cometido erro no preenchimento do PER/DCOMP, o que resultou no seu indeferimento.
Assim:
Nesse sentido, pelas informações constantes no sistema da própria RFB, a
Requerente é detentora de crédito suficiente para extinção integral das compensações. Por
um lapso, a PERDCOMP inicial não foi preenchida adequadamente, mas esse lapso não
pode servir de subterfúgio para glosa de crédito, principalmente porque as retenções estão
devidamente validadas no sistema da RFB (nas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras).
Nesse contexto, uma vez demonstrado que se trata de mero erro escusável no
preenchimento da PERDCOMP, e que as informações contidas no próprio e-CAC
atestam a existência do indébito pleiteado, é imperioso que seja assegurada a devolução
do saldo negativo de IRPJ apurado pela Requerente, conforme entendimento
jurisprudencial administrativo.
Logo, considerando que a Requerente sofreu as retenções de IRPJ, não há dúvidas
de que ela pode aproveitar-se dos tributos descontados de seus rendimentos.
A DRJ indeferiu a MI alegando, em síntese, que o Comprovante de Anual de
Retenção na Fonte, nos termos do art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
extensível para a CSLL, nos termos do art. 57, da Lei 8.981/85.
Aduz que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido de mitigar a
exclusividade de que consiga provar, por quaisquer outros disponíveis que efetivamente sofreu as
retenções que alega. Nessa linha foi editada a súmula do CARF 143 e que o contribuinte não pode
ser prejudicado por um eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros. – a
possível não emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações neles prestadas.
No entanto, documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas
fiscais, são insuficientes para comprovar retenções. A simples anotação dos valores que, segundo
entendimento da interessada, seriam devidos a título de retenção de IRPJ, não constitui prova
suficiente da efetiva retenção em seu favor.
Conclui que é preciso que seja comprovado, mediante a apresentação de
documentos, que demonstrem a retenção e o recebimento do valor líquido do rendimento,
mediante a apresentação de extratos bancários.
O ônus da prova, no caso, é do autor, a quem cabe demonstrar a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado, por meio da apresentação de documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 373 do Código Processual Civil.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF. Essa pesquisa, contudo,
não trouxe retenções adicionais em favor da manifestante.
Conclui:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905193/2020-34
3
Frisa-se que a interessada não ofereceu à tributação receitas de juros sobre capital
próprio e nem ganhos líquidos em operações em bolsa. Ademais as receitas financeiras
oferecidas à tributação totalizaram R$ 3.349.177,44, valor inferior as receitas que deram
origem as retenções financeiras (R$ 4.510.715,54).
Destarte, por meio da presente análise, constata-se que as retenções seriam
inclusive menores do que as já reconhecidas no Despacho Decisório. Como não se pode
reduzir o direito creditório reconhecido por meio do presente acórdão, o saldo negativo
reconhecido permanece sem alterações.
A recorrente foi cientificada em 04/05/2023 (fl.773) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 09/05/2023 (fl.775).
Em seu RV, a recorrente afirma ser detentora do crédito e que, em resumo:
Em primeiro lugar, há que se mencionar os documentos acostados as folhas 394
(SPED em arquivo não paginável), para refutar a alegação da DRJ de que tendo em vista
que a manifestante nada apresentou, a existência das retenções pleiteadas não foi
comprovada.
Além disso, diferentemente do que restou asseverado pela DRJ, no sentido de que
“a interessada não ofereceu à tributação receitas de juros sobre capital próprio e nem
ganhos líquidos em operações em bolsa. Ademais as receitas financeiras oferecidas à
tributação totalizaram R$ 3.349.177,44, valor inferior as receitas que deram origem as
retenções financeiras (R$ 4.510.715,54)”, fato é que a Recorrente foi extremamente
zelosa no cômputo do saldo negativo, pleiteando a devolução apenas do montante que o
sistema da RFB, à época da entrega da PERDCOMP inicial, validaria (e não o montante
total detido).
Nesse sentido, pelas informações constantes no sistema da própria RFB, a
Requerente é detentora de crédito suficiente para extinção integral das compensações.
Inclusive, não há nos autos a alegada pesquisa da DRJ quanto aos “registros constantes
nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas
pelas fontes pagadoras na DIRF”, o que, por si só, caracteriza cerceamento do direito de
defesa.
Lembremos que a ausência de quaisquer elementos para justificar a acusação
implica flagrante cerceamento do direito de ampla defesa, já que impede o exercício do
controle da legalidade do ato administrativo, tornando-o nulo.
Cita a doutrina quanto a lavratura de auto de infração e segue em sua
argumentação:
Lembremos que a ausência de quaisquer elementos para justificar a acusação
implica flagrante cerceamento do direito de ampla defesa, já que impede o exercício do
controle da legalidade do ato administrativo, tornando-o nulo.
Traz jurisprudência deste CARF quanto a diferenças entre valores demonstrados nas
obrigações acessórias e conclui:
Por fim, mas não menos importante é que convém frisar que as receitas relativas
aos serviços prestados em favor dos clientes acima foram devidamente oferecidas à
tributação.
Logo, considerando que a Requerente sofreu as retenções de IRPJ, não há dúvidas
de que ela pode aproveitar-se dos tributos descontados de seus rendimentos, devendo,
portanto, ser reformada a decisão proferida pela DRJ.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905193/2020-34
4
Requer o provimento do seu recurso e a consequente homologação dos PER/COMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão, o art. 59, do Decreto 70.235/72,
assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Observe-se que estes são os casos de nulidade previstos na norma que rege o
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
O art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Ou seja, é obrigação da autoridade administrativa certificar-se da certeza e liquidez
do crédito tributário, restando cristalino que esta lide não se trata de lançamento (lavratura de
auto de infração).
Por outro lado, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.(grifei).
Portanto, a autoridade administrativa nada mais fez do que observar rigorosamente
o que dispõe a lei e a citada súmula, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
A DRJ executou o trabalho de confirmação que lhe cabia legalmente fazer. Com a
devida vênia transcrevo (novamente) parte da decisão:
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905193/2020-34
5
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF. Essa pesquisa,
contudo, não trouxe retenções adicionais em favor da manifestante.
Frisa-se que a interessada não ofereceu à tributação receitas de juros sobre capital
próprio e nem ganhos líquidos em operações em bolsa. Ademais as receitas financeiras
oferecidas à tributação totalizaram R$ 3.349.177,44, valor inferior as receitas que deram
origem as retenções financeiras (R$ 4.510.715,54).
Destarte, por meio da presente análise, constata-se que as retenções seriam
inclusive menores do que as já reconhecidas no Despacho Decisório. Como não se pode
reduzir o direito creditório reconhecido por meio do presente acórdão, o saldo negativo
reconhecido permanece sem alterações.
Como enfatizado pela DRJ, caberia, então, à recorrente a prova do seu direito tal
como preceitua o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ou seja, a recorrente deveria ter apresentado as devidas provas de que assumiu o
ônus do tributo mediante a apresentação de extratos, correlacionando devidamente os valores
das retenções.
Por outro lado, a recorrente tão e somente afirmou ter tributados as receitas sem
ter feito a devida prova, na forma como preceitua o art.943, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento
ao RV, para manter a decisão da DRJ.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 824
DF CARF MF
Original